Tribunal: TJDFT
Processo: 0730207-29.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. REVELIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO APÓS SENTENÇA. EFEITOS EX NUNC.
1. A gratuidade da justiça pode ser requerida a qualquer tempo, porém, os efeitos da concessão somente se produzem a partir do momento do pedido, inexistindo efeito retroativo.
2. Apelação conhecida e desprovida.